Tribunal: STF
Processo: ARE 1567363
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de repercussão geral demonstrada. Deficiência na fundamentação. Busca Domiciliar. Mandado de busca e apreensão. Fundada suspeita. Tráfico de drogas. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. Legalidade da Busca. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade dos recursos extraordinários, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentados por Robson da Silva, Janaína Fernandes de Sousa, Rafaela Fernandes Marcolino e Adriano Dantas de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba assim ementado:



“APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES. 1. QUESTÃO PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO ACERCA DAS INFRAÇÕES PREVISTAS NOS ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. 3. DOSIMETRIA PENAL. PENAS-BASES FIXADAS EM PATAMARES ADEQUADOS. DESCABIDA A PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS. PENAS DE DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. 4. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.



1. Não há que se falar em nulidade das provas produzidas, quando constatado que toda operação policial foi lastreada em decisão judicial fundamentada. Ademais, descabe a alegação de violação ao domicílio do acusado, quando presente a justa causa e fundadas razões para realização das buscas e se tratar de flagrante de crime permanente, tal como é da natureza do delito de tráfico de drogas. 



2. Impossível a absolvição por insuficiência de provas da participação do réu nos delitos a eles imputados, quando comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, por meio de robusto arcabouço probatório, que dá respaldo a sentença condenatória. 



3. Deve ser mantida as penas cominadas em desfavor dos recorrentes, uma vez que o magistrado obedece aos ditames dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, tendo, ainda, fixado o quantum em patamar proporcional. 



- Evidenciada a dedicação dos réus à atividades criminosas, deve ser refutado o pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 



- Não obstante a existência de concurso material entre os crimes punidos com pena de reclusão e de detenção, tais modalidades prisionais não autorizam a fixação de regime único, devendo o regime ser fixado de forma individualizada para cada delito. 



4. Recurso desprovido. Sentença reformada, de ofício, tão somente para alterar o cumprimento das penas.”



(Apelação Criminal Nº 0801625-52.2022.8.15.0881/PB, Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba,  Relator: Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, j. 06/9/2023)



    Nas minutas dos recursos extraordinários, sustenta-se violação ao art. 5º, X e LVI, da Constituição da República.



    Argumenta-se, em síntese, a ocorrência de nulidade processual, em razão da ilegalidade decorrente da busca domiciliar e a detenção dos agravantes na delegacia sem mandado judicial. Aduzem que “a versão falaciosa dada pela PRF não foi nada mais que uma tentativa esdrúxula e criminosa de manter os acusados detidos enquanto a Autoridade Policial requeresse o mandado de busca e apreensão e a prisão temporária dos recorrentes e corréus, para ocultar a ilicitude da invasão de domicílio que haviam realizado com base somente em denúncia anônima”.



    Requerem o conhecimento e o provimento dos recursos extraordinários. 



    É o relatório.



    Decido.



    Os recursos não comportam provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. A parte recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.  



    Por outro lado, quanto à alegada nulidade da busca domiciliar, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O magistrado de primeiro grau, após análise minuciosa das provas colhidas e da oitiva das testemunhas, afastou a ilicitude alegada pelos agravantes, à seguinte fundamentação:



    “(...)



    Quanto à alegação de que houve ilicitude no flagrante, tendo em vista que a decisão autorizativa da prisão temporária e da busca e apreensão domiciliar foi posterior à prisão dos acusados e à busca e apreensão realizada na casa de Janaína, não havendo no momento da realização da prisão o flagrante delito necessário para autorizar a ação policial, tendo em vista inclusive a ausência de qualquer morador na residência, vê-se que ela não merece prosperar, pois a decisão foi proferida na tarde em que foi cumprido o mandado, em horas próximas. A hora indicada pelos policiais não foi exata, mas aproximada.



    (...)



    No presente caso, os agentes públicos que cumpriram o mandado possuíam ordem judicial, e, para cumprimento desse tipo de comando, não se precisa que haja o consentimento do morador. Inclusive, conforme artigos supracitados, “recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força”, e “quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente”. 



    Sendo assim, a ausência do morador no local não inviabiliza o cumprimento da medida, ressaltando o art. 245, §4º, do CPP que será intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente. Portanto, não havendo ou não estando presente, pode ser cumprido. O uso da partícula “se” condiciona a intimação do vizinho à sua existência ou presença no local. 



    E se os réus não estavam em casa no momento do cumprimento do mandado, como podem afirmar que a ação foi desempenhada sem decisão judicial? 



    Enfim: a decisão foi expedida na tarde do cumprimento. Mas, ainda que não houvesse mandado, o que não é o caso, a vasta investigação realizada, ou seja, o contexto fático anterior, demonstrava a ocorrência de crime de caráter permanente, o que autorizaria o ingresso na residência.



    (...)



    A narrativa policial foi de que “durante a investida policial que objetivava o cumprimento dos respectivos mandados judiciais, os investigados não se encontravam, pois haviam fugido da cidade em um veículo marca JEEP, modelo RENEGADE, cor preta, placa PGZ3D21, que foi repassado a informação à Polícia Rodoviária Federal que os deteve durante a fuga.”. 



    Também foi alegada ilicitude no flagrante perpetrado, aduzindo que a prisão foi anterior à prolação da decisão. 



    Não se pode confundir o cumprimento do mandado de prisão temporária, autorizada na mesma decisão que deferiu a busca e apreensão, com a realização de prisão em flagrante. 



    Ressalto que, diferente do alegado pelos advogados dos réus em audiência (24min15seg – Pje Mídias), e em suas alegações finais, A PRF não realizou a prisão às 08h da manhã, antes de cumprido o mandado de busca, e sim depois do cumprimento do mandado de busca, constando a DATA DA COMUNICAÇÃO: 29/09/2022 às 18:50 (ID. 64269239 – fls. 24 - 27 do processo nº 0801478-26.2022.8.15.0881), com REGISTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO Nº 26724166 EMITIDO EM 29/09/2022 às 20:21. 



    Apesar de alegarem que foram parados no período da manhã, pela PRF, os próprios réus, em uníssono, informaram em audiência que a prisão não foi realizada naquele momento. Na ordem de parada, após apresentação de documentos, os policiais informaram que um deles possivelmente fazia uso de documento falso, o que precisaria ser apurado por eles antes da liberação, razão pela qual foram todos encaminhados à delegacia, para passar pelos procedimentos cabíveis. A prisão referente aos presentes autos apenas foi realizada no fim do dia, conforme confirmado pelos próprios acusados na audiência. 



    Sendo assim, a ordem de parada para diligências administrativas e de rotina não gera qualquer ilegalidade ou nulidade neste processo, já que não tem relação com este feito, não havendo nexo de causalidade entre uma conduta (fiscalização de rodovias federais) e outra (prisão). 



    Ademais, os servidores públicos a respeito das funções que desempenham, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade. Os réus não apresentaram nenhuma prova de que os policiais rodoviários federais agiram em desacordo com a lei ou com abuso de poder na abordagem. Também não há demonstração inequívoca nos autos de tal afirmação.



    A certidão juntada no ID. 64269239 - Pág. 8- 9, que menciona que o cumprimento do mandado de prisão em razão da decretação da prisão temporária se deu às 08h40min, de 29/09/2022, sendo preenchida por órgão diverso do que efetuou a prisão, tendo apresentado equívoco quanto ao horário.



    Tão comprovado o equívoco que às 08h40min da manhã ainda não se tinham os números dos mandados de prisão e o servidor mencionou na certidão apontada pelos réus os números dos mandados, afirmando que estes foram cumpridos:



    (...)



    Ora, se não existia mandado, como o servidor deu cumprimento aos mandados indicando seus números? 



    Portanto, reconhece-se que houve um mero erro material irrelevante. 



    Quanto à prisão realizada pela Polícia Rodoviária Federal - PRF, caso referente ao flagrante, não se exige que a situação de flagrante esteja ocorrendo naquele local, é preciso apenas que ela exista, em qualquer que seja o lugar. No caso, os agentes cometeram o delito e fugiram. 



    Ademais, trata-se de crime permanente, que se estende no tempo, de modo que, enquanto ocorre a situação, existe o flagrante. 



    O tráfico de drogas, na modalidade “guardar”, configura-se pelo depósito para fins de comercialização. Portanto, presente a situação de flagrante delito, o que tornou legal a prisão dos denunciados. 



    Então, considerando tratar-se de flagrante, sequer precisaria de mandado de prisão. 



    Portanto, verifica-se configurada a materialidade, que abrange todos os réus, conforme será demonstrada na explanação da autoria.



    Nessa perspectiva, não restam dúvidas quanto à autoria delitiva, porquanto o material apreendido foi encontrado em poder dos acusados.



    (...)”



    Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça da Paraíba afastou a ilicitude do flagrante apontada pelos agravantes e manteve a sentença incólume, ao consignar que “os agentes destacaram que ingressaram na residência em comento em cumprimento ao mandado de busca e apreensão anteriormente expedido, sendo que, eventual divergência de minutos entre a expedição do mandado e o seu cumprimento resta superada pelo fato de os policiais terem declarado uma hora aproximada e não exata, não existindo elementos que denotem que a ação policial ocorreu sem a devida motivação” (Doc. 36)



    Destacou, ainda, que “mesmo que não existisse prévio mandado, haveria fundadas razões para o ingresso no domicílio, já que a investigação anterior não deixava dúvidas de que o lugar era utilizado para armazenar vasta quantidade de drogas, sendo possível a realização de flagrante em um crime permanente”.



    Vê-se, portanto, que o Tribunal a quo afastou a nulidade da busca domiciliar, ao entender que, mesmo que não existisse prévio mandado, haveria fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar. Isso porque, a residência era utilizado para armazenar grande quantidade de entorpecentes. 



    Verifica-se que a diligência realizada pelos agentes decorreu do regular cumprimento de mandado de busca e apreensão, devidamente autorizado pela autoridade judiciária competente. Assim, a atuação policial respeitou os limites da legalidade, haja vista que, além da expedição do referido mandado em desfavor dos agravantes, havia também decisão judicial que decretava a prisão temporária.



    Além disso, como apontado pelo magistrado de primeiro grau, “os servidores públicos a respeito das funções que desempenham, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade. Os réus não apresentaram nenhuma prova de que os policiais rodoviários federais agiram em desacordo com a lei ou com abuso de poder na abordagem. Também não há demonstração inequívoca nos autos de tal afirmação”.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    No que tange à suposta ilicitude na atuação dos policiais rodoviários federais, cumpre destacar que os agentes de segurança pública integram um mesmo sistema, devendo atuar de forma integrada e coordenada, especialmente no enfrentamento de crimes de caráter interestadual ou internacional. Nesse sentido, o magistrado destacou que “quanto à prisão realizada pela Polícia Rodoviária Federal - PRF, caso referente ao flagrante, não se exige que a situação de flagrante esteja ocorrendo naquele local, é preciso apenas que ela exista, em qualquer que seja o lugar. No caso, os agentes cometeram o delito e fugiram”. Logo, considerando que os agravantes estavam em situação de flagrância, não há que se falar em ilegalidade. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca domiciliar realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” 



    (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC 256240 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-06-2025 PUBLIC 24-06-2025)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” (ARE 1.452.534- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024)



    Além disso, para maior análise e revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, necessário o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial ser, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, visto que tais razões indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito (Tema nº 280/RG). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1496019 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, DJe 28-02-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1518973 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-11-2024)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/RG. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 2. No caso tratado, segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. E para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem com suficiência ou segurança as circunstâncias exigentes no caso concreto e a pronta necessidade de ingresso no imóvel sem mandado judicial, imprescindível seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1447060 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)”



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE 1452687 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11-12-2023)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1519569 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 25.11.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente